Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-26.2019.8.11.0112
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
0000872-26.2019.8.11.0112
SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SUSCITADO: JUÍZO DAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, este processo não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA